Tribunal: TJDFT
Processo: 0776494-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0776494-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo recorrente, ID 65120589, da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, para fornecimento de transporte adequado para realização do seu tratamento de hemodiálise. O recorrente afirma que é portador de doença renal crônica, estágio G5, na qual a taxa de filtração glomerular (TFG) é inferior a 15ml/min. Alega que este é o grau mais elevado da doença, indicando a falência renal, que neste estágio são sintomas comuns: náuseas, vômitos, descontrole de pressão e arritmia cardíaca, fatores que, evidentemente, oferecem risco ao portador da doença, gerando a necessidade de um transporte seguro. Ressalta que o recorrente conta com baixa acuidade visual, o que enseja em grande dificuldade para enxergar, fator que dificulta o acesso ao transporte público. Destaca que o Decreto Distrital no. 46.024, de 12/07/2024, criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, e que sua regulamentação coube à Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, que editou, recentemente, a Portaria no. 426, publicada em 16/09/2024, no Diário Oficial do DF. Aduz o recorrente que consta da referida portaria que a finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e jusdicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento. Deste modo, impõe-se o reconhecimento do direito do recorrente ao transporte fornecido pelo programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do Decreto Distrital no. 46.024 e da portaria no. 426 da SES/DF, não havendo motivos para a não concessão do benefício. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, visto ter sido demonstrado nos autos a urgência e a ausência de fundamentos que afastem o direito do recorrente, para condenar o Distrito Federal a fornecer o transporte de hemodiálise de sua residência até a unidade de tratamento, bem como o trajeto contrário, em prazo razoável. Por meio do despacho ID 65163446, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação em razão do teor da decisão ID 64986192, e os fatos constantes da petição ID 65120589, com o posterior retorno à conclusão para apreciação do presente pedido de reconsideração. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso inominado, ID 65655596, ressaltando que o tratamento substitutivo previsto no Decreto no 46024/2024, é medida imprescindível para a manutenção da vida do recorrente, que além da doença renal crônica, é pessoa com idade avançada e apresenta baixa acuidade visual, havendo nos autos justificativas que atestam a necessidade de transporte adequado, não sendo recomendável que o paciente com condição médica do recorrente fique à mercê de usar o transporte público. Decido. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No presente caso, o recorrente (portador de doença renal crônica terminal) apresenta relatório firmado por médica nefrologista, ID 64513239, o qual, esclarece que o paciente possui como comorbidades hipertensão, retinopatia hipertensiva grave, e quadro de anemia e distúrbio mineral ósseo, secundário a Doença Renal Crônica, que somados ao mal estar e hipotensão após as sessões, aumentam o risco de queda e demais intercorrências no transporte para sessões de hemodiálise. Conforme parecer do Ministério Público deve ser levado em consideração a idade avançada do paciente e a baixa acuidade visual, devendo ser garantido além da continuidade, a segurança no acesso às sessões de tratamento de hemodiálise. Assim sendo, o paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Considerando o Decreto no 46.024/2024, recentemente regulamentado pela Portaria 426/2024/Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 16/09/2024, apresentou as Diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica para a realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito do SUS. Ante o exposto, em Juízo de retratação, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça transporte individual ao recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para realização de hemodiálise da sua residência, nos dias e horários prescritos, até a clínica para a qual for direcionada a realização das sessões, e seu retorno até sua residência, sob pena da aplicação de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Devendo o fornecimento do transporte individual ocorrer até a total implementação das Diretrizes da Portaria 426/224/SES/DF e, após, caso necessário, o transporte deverá ocorrer nos termos da referida Portaria. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 3 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito